Tribunal: TJDFT
Processo: 0713451-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0713451-79.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AIRTON NUNES AFFONSO AGRAVADO: ROBERIO DANTAS GUIMARAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do Processo n° 0730261-68.2019.8.07.0001. O Agravante requerer a desistência do recurso (Id. no 48956116). Homologo o pedido, para que surtam seus legais e jurídicos efeitos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora